Tribunal: TJMT
Processo: 1032756-91.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032756-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[UEBERSON SANTOS NASCIMENTO - CPF: 053.505.371-13 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ROGER FERNANDES - CPF: 700.389.961-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME SEM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. NULIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que converteu a regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado em definitiva, sem a prévia realização de audiência de justificação, limitando-se a oportunizar à defesa a apresentação de justificativa por escrito, e determinou ainda a perda de 1/3 dos dias remidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a decisão que determina a regressão definitiva do regime prisional sem a realização da audiência de justificação prevista no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal, considerando apenas a defesa escrita apresentada pelo advogado do apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal estabelece expressamente que, nos casos de regressão de regime em razão de falta grave ou prática de fato definido como crime doloso, o condenado deve ser previamente ouvido, assegurando-se o exercício da autodefesa.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que a audiência de justificação constitui ato processual indispensável à validade da regressão definitiva de regime, não sendo suprida pela simples apresentação de defesa escrita por advogado.

5. A oitiva pessoal do apenado em audiência de justificação representa instrumento essencial de autodefesa e de efetivação do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a ausência desse ato configura nulidade do procedimento regressivo.

6. Reconhecida a nulidade, impõe-se a anulação da decisão que determinou a regressão definitiva do regime prisional, com retorno dos autos à origem para designação da audiência de justificação, mantendo-se, entretanto, a regressão cautelar até nova deliberação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É nula a decisão que determina a regressão definitiva do regime prisional sem a prévia realização de audiência de justificação, prevista no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal.

2. A apresentação de justificativa ou defesa por escrito não supre a exigência legal da oitiva pessoal do apenado, indispensável ao exercício da autodefesa.

3. Reconhecida a nulidade, deve ser mantida a regressão cautelar até a realização da audiência e nova decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 118, § 2º; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2164391/GO, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 06/02/2024, DJe 14/02/2024; TJMT, AgExpe N.U. 0008970-37.2013.8.11.0006, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 05/08/2020, DJE 07/08/2020; TJMT, AgExpe N.U. 1021360-59.2021.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 01/02/2022, DJE 08/02/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
Ueberson Santos Nascimento
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT, que determinou a regressão definitiva do regime de cumprimento de pena do
semiaberto
para o
fechado
, sem a prévia realização de audiência de justificação.

Em suas razões recursais, o agravante alega, preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de prévia oitiva do apenado, em violação ao art. 118, §2º, da Lei de Execução Penal. No mérito, sustenta a inexistência de falta grave voluntária, uma vez que a desativação da tornozeleira decorreu de ato estatal (prisão em outro processo) e não de conduta do agravante. Argumenta ainda que a prisão preventiva que motivou a desativação da tornozeleira foi revogada em 16/02/2024, por ausência de motivos para a segregação cautelar, e que sua conduta processual demonstra aderência ao cumprimento da pena, com comparecimentos judiciais após os fatos.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo
provimento do recurso,
reconhecendo que a regressão definitiva exige prévia oitiva do apenado, conforme art. 118, §2º, da LEP, e que tal requisito não foi observado no caso concreto.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida sob o argumento de que foi oportunizada à defesa a apresentação de justificativa por escrito, dada a impossibilidade de realização imediata de audiência de justificação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do doutor Jorge da Costa Lana (Id. 321388374), opinou pelo
parcial provimento do recurso,
para que seja reconhecida a nulidade da decisão que determinou a regressão definitiva, mantendo-se, contudo, a regressão cautelar até a realização da audiência de justificação,
verbis
:

SÍNTESE MINISTERIAL: AGRAVO EM EXECUÇÃO
– REGRESSÃO DEFINITIVA SEM REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – NULIDADE CONFIGURADA –
PELO PARCIAL PROVIMENTO RECURSO, MANTENDO-SE A REGRESSÃO CAUTELAR ATÉ A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto no relatório, cuida-se de
Agravo em Execução Penal interposto por
Ueberson Santos Nascimento
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT, que determinou a regressão definitiva do regime de cumprimento de pena do
semiaberto
para o
fechado
, sem a prévia realização de audiência de justificação.

Consta dos autos que o agravante cumpria pena em regime semiaberto com monitoração eletrônica quando, em 08/12/2023, teve sua tornozeleira desativada em razão de nova custódia em outro processo n. 1003688-34.2023.8.11.0011, por suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, II e IV do Código Penal, art. 33 c/c art. 40, IV e VI da Lei n. 11.343/2006, art. 35 da Lei n. 11.343/2006, art. 16 da Lei n. 10.826/2003 e art. 2º, §2º da Lei n. 12.850/2013.

Em 09/08/2024, o Juízo de primeiro grau determinou a regressão cautelar do regime prisional do agravante para o fechado, com expedição de mandado de prisão. Posteriormente, em 15/08/2025, sem a realização de audiência de justificação, converteu a regressão cautelar em definitiva, determinando ainda a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos.

Dessarte, é imperioso concluir que assiste razão ao agravante quanto à nulidade da decisão que determinou a regressão definitiva de regime sem a prévia realização de audiência de justificação.

O art. 118, §2º, da Lei de Execução Penal estabelece expressamente que, nas hipóteses de regressão de regime por prática de fato definido como crime doloso ou falta grave,
“deverá ser ouvido previamente o condenado”
.

Com o objetivo de uniformizar a interpretação deste dispositivo infraconstitucional, ambas as turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior consolidaram a compreensão de que para a regressão definitiva de regime prisional é imprescindível a prévia oitiva judicial do apenado em audiência de justificação, não sendo suficiente para suprir a falta do referido ato judicial a apresentação de defesa escrita, ainda que por intermédio de advogado.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME PRISIONAL. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. ATO PROCESSUAL IMPRESCINDÍVEL. POSTERIOR DEFESA POR ESCRITO. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se constata a alegada violação do art. 619 do Código de Processo Penal, pois o Tribunal de origem não está obrigado a rebater minuciosamente cada ponto da argumentação das partes, desde que exponha de maneira contundente e precisa as razões pelas quais as suas pretensões foram acolhidas ou rejeitadas. 2.
Ambas as turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior consolidaram a compreensão de que, para a regressão definitiva de regime prisional, é imprescindível a prévia oitiva judicial do apenado em audiência de justificação, não sendo suficiente para suprir a falta do referido ato judicial a apresentação de defesa escrita, ainda que por intermédio de advogado
. 3. Em razão das graves consequências decorrentes da regressão definitiva de regime prisional, a prévia oitiva do apenado em juízo, conforme determina o art. 118, § 2.º, da Lei de Execução Penal, constitui instrumento de autodefesa personalíssimo e oral, equiparável ao interrogatório na ação penal. Desse modo, a apresentação de razões defensivas por defensor técnico, por escrito, não supre a necessidade de que se realize a audiência de justificação para o exercício da autodefesa oralmente. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2164391 GO 2022/0209621-4, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024). Destacamos

Na mesma linha intelectiva é o entendimento deste Tribunal acerca do tema:

“(...) É insuficiente que a deliberação quanto à regressão definitiva para o regime fechado venha acompanhada de justificativa por escrito da defesa técnica. A efetivação da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa impõe, a par da manifestação da defesa técnica (por meio de justificativa por escrito), seja designada a audiência de justificação, ato que permitirá ao condenado seu day in court, ou seja, avistar-se pessoalmente ou por videoconferência com a autoridade competente para avaliar e julgar a conduta causadora de possível regressão definitiva de regime”.
(N.U 0008970-37.2013.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 07/08/2020).

“A regressão definitiva pressupõe a observância do contraditório, por meio da oitiva prévia do condenado, consoante expressa exigência legal do artigo 118, I, §2º, da LEP.
A despeito de o Juízo das Execuções oportunizar à defesa apresentar justificativa escrita,
é imprescindível a realização da audiência de justificação, com observância da autodefesa e da defesa técnica
, antes de se promover a regressão definitiva de regime prisional do reeducando
”
(TJMT, AGEXPE NU 0003108-85.2013.8.11.0006; AGEXPE NU 0008970-37.2013.8.11.0006)(N.U 1021360-59.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 08/02/2022). Destacamos

No caso em análise, verifica-se que o Juízo
a quo
, após determinar a regressão cautelar do regime prisional do agravante, converteu-a em definitiva sem a realização da audiência de justificação, limitando-se a oportunizar à defesa a apresentação de justificativa por escrito.

Ocorre que a apresentação de justificativa por escrito não supre a necessidade de oitiva pessoal do apenado em audiência, conforme exigido pelo art. 118, §2º, da LEP e pela jurisprudência consolidada sobre o tema.

Assim, diante da imperiosidade da realização da audiência de justificação para a validade do ato de regressão, impõe-se a anulação da decisão regressiva, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja regularmente designada e realizada a audiência de justificação, garantindo-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ressalte-se que, reconhecida a nulidade, torna-se prejudicada a análise das demais teses recursais, especialmente no que concerne à configuração ou não da falta grave, bem como à adequação ou proporcionalidade da medida regressiva.

Diante do exposto, em sintonia com o parecer,
dou parcial provimento
ao Agravo em Execução Penal, para anular a decisão que determinou a regressão definitiva ao regime fechado, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo da Execução para realização da audiência de justificação, nos moldes do art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal, com a prática dos demais atos necessários à regularidade do procedimento. Mantenho, contudo, a regressão cautelar, até que, após a realização da referida solenidade, o Juízo de origem decida sobre a definitiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025